Tribunal: TJMT
Processo: 1007995-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007995-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALEXANDRE MOREIRA GONCALVES - CPF: 997.332.691-15 (AGRAVADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE CONCEDEU LIVRAMENTO CONDICIONAL SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A NULIDADE DO
DECISUM
– PERTINÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – DICÇÃO DOS ARTIGOS 67 E 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor das disposições contidas nos artigos 67, 112, §§1o e 2o e 131, da Lei de Execução Penal, deve-se reconhecer a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que,
in casu
, concedeu o livramento condicional ao reeducando sem oportunizar ao órgão ministerial sua prévia manifestação no feito.

Agravo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ALEXANDRE MOREIRA GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a r. decisão vista no ID 86648482, proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0005071-25.2010.8.11.0042 [atualmente em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT],
concedeu o livramento condicional

ao ora agravado
ALEXANDRE MOREIRA GONÇALVES
, aliado ao seu monitoramento eletrônico.

Nas razões recursais
disponíveis no ID 86648481
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
suscita
preliminar
de

nulidade do r.
decisum
agravado
, ante a ausência de prévia manifestação ministerial no feito de origem
, porquanto a mencionada benesse foi deferida sem prévio requerimento e deixando de se oportunizar o antecedente pronunciamento do
Parquet
.
No mérito
, aponta a inadequação do livramento condicional ao reeducando, porquanto não preenchidos os requisitos legais para tanto, devendo ser
revogado o mencionado benefício
.

Contrarrazoando o recurso sob o ID 100548495 - Págs. 2/8,
a i. Defesa refuta a pretensão ministerial, destacando a comprovada satisfação dos requisitos exigidos para a concessão do livramento condicional, e, por conseguinte, ser despicienda a manifestação do
Parquet
.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de ID 86648487, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado sob o ID 101843995, opinou pelo
acolhimento da preliminar
ministerial de nulidade; e caso rejeitada, pelo
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconheço que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, constato que o agravado
ALEXANDRE MOREIRA GONÇALVES
possui em seu desfavor 04 (quatro) guias de execução penal, cumprindo pena unificada de
15

(quinze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em decorrência da prática dos seguintes ilícitos:

1.

Autos n.o
0000000-00.0000.0.25.2002
da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I, II, e V, do CP;

2.

Autos n.o
0000000-00.0000.1.93.2009

da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inc. IV do CP;

3.

Autos n.o
0005499-64.2009.8.11.0002
da Sexta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o do CP;

4.

Autos n.o
0001673-86.2019.8.11.0064
da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inc. III e IV e art. 307 do CP.

No curso do processo executivo de pena na comarca de Rondonópolis/MT, sobreveio aos autos a notícia do cometimento de novo crime doloso, correspondendo à condenação oriunda da ação penal n.o 0001673-86.2019.8.11.0064, razão pela qual o magistrado
a quo
determinou a regressão definitiva do reeducando para o regime fechado em
04/11/2019
(ID 86648492 - Pág. 295/297).

Em
25/11/2019
foi deferida a realização de trabalho extramuros aliado à inclusão no programa de monitoramento eletrônico (ID 86648492 - Pág. 324), e posteriormente, foram juntados aos autos planilhas de remição de pena e atestado de comportamento carcerário.

N
a sequência, e antes que fosse oportunizada qualquer manifestação do Ministério Público, o MM. Juiz da Execução Penal proferiu a r. decisão agravada em
03/04/2020
,
aduzindo que o reeducando havia atingido o lapso temporal mínimo à concessão do livramento condicional, valendo-se da seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Ressai do Cálculo de Pena que o recuperando alcançou o requisito objetivo para o livramento condicional em
24 de dezembro de 2019
. Por sua vez, o requisito subjetivo foi atendido, conforme atestado de bom comportamento carcerário (arq.37.1), nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.
” Sic ID 86648492 - Pág. 340.

Inconformado, o i. órgão ministerial requer seja declarada nula a mencionada decisão que, sem sua oitiva prévia, deferiu ao agravado
ALEXANDRE MOREIRA GONÇALVES
a progressão para o regime semiaberto.

Deveras, de acordo com o art. 67, da LEP,
“o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução”
.

Ademais, o art. 112, §2o da LEP, estabelece que toda decisão sobre
livramento condicional
, progressão de regime, indulto ou comutação de penas,
será precedida de manifestação do Ministério Público
e do defensor, em disposição que é reforçada pelo art. 131 da mencionada lei ao determinar:
“
O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução
, presentes os requisitos do
artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal
,
ouvidos o Ministério Público
e Conselho Penitenciário”
– destaquei.

Nesse contexto, aliada ao entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça, e com o propósito de efetivar o poder-dever de fiscalização da execução penal em todas as suas fases, a Lei n.o 7.210/1984 atribuiu ao Ministério Público, dentre outras, a prerrogativa de requerer todas as providências necessárias ao processo executivo e estabeleceu em seu art. 112, §2o, a
obrigatoriedade
de a decisão que concede livramento condicional ser
precedida
de manifestação do órgão,
ex vi
STJ –
HC 204.921/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 09/04/2012.

Por conseguinte, negar esse direito ao
Parquet
configura evidente ofensa não só ao princípio da legalidade, como também ao do contraditório, uma vez que impossibilita a manifestação de uma das partes sobre determinado ato processual, não podendo o juízo monocrático decidir de pronto, obstando o Ministério Público de analisar as minúcias da situação carcerária do agravado e, eventualmente, pontuar questões que entenda pertinentes.

Para além de tais aspectos, a
realidade dos autos evidencia que, não obstante a expressa disposição legal, o agravado foi beneficiado com seu livramento sem a oitiva do representante do Ministério Público,
inexistindo nos autos eletrônicos qualquer menção a potencial oportunização nesse sentido
,
ficando evidenciada, pois, a violação aos comandos insculpidos na Lei de Execução Penal. No mesmo sentido, TJPR - 3a C. Criminal - 4000667-35.2021.8.16.0009 - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO VASCONCELOS - J. 31.05.2021.

Nessa ordem de ideias, é
flagrante o prejuízo para o desempenho das funções institucionais do Ministério Público se ao seu Promotor não é ofertada oportunidade de se pronunciar nos feitos que tem missão constitucional de oficiar, na medida em que, repita-se, é imprescindível que o
Parquet
, guardião dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tenha a oportunidade de opinar sobre a concessão de benesses no processo de execução criminal, nos termos dos art. 67 e 112, §2o, ambos da LEP.

Por sinal, o entendimento adotado pela jurisprudência pátria não destoa:

“[...]
Está sedimentado na doutrina e jurisprudência o papel fiscalizador do Ministério Público na execução penal e não teria sentido limitar a sua atuação, concedendo-lhe apenas a legitimidade para recorrer, e não o efetivo desenvolvimento do contraditório, que só se realiza ante a sua manifestação prévia a um posicionamento judicial.
II. Preliminar Ministerial acolhida e audiência declarada nula, mantido, no entanto, o agravado na situação menos gravosa.”
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0431.07.035964-8/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/07/2019, publicado em 05/08/2019) – destaquei.

Sendo assim, de rigor o
reconhecimento da nulidade
apontada pelo agravante, restando
prejudicada a análise do mérito
.

2. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada no recurso manejado pelo
MINISTERIO PÚBLICO
para
declarar

nula

a r. decisão
proferida no processo executivo de pena n.o
0005071-25.2010.8.11.0042
, que

concedeu,
sem a prévia oitiva do Ministério Público, o benefício do livramento condicional
ao reeducando
ALEXANDRE MOREIRA GONÇALVES
.

Por oportuno, consigno que
deixo de determinar o imediato retorno do agravado ao cumprimento da pena do regime mais gravoso
porque, a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constitui constrangimento ilegal submeter o apenado a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, se em nada contribuiu para a nulidade ora reconhecida e tampouco houve requerimento do agravante para que fosse reconduzido preso. Nesse sentido: STJ – REsp 1723116/MG, Rel.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ 03/05/2018.

Ademais, tendo em vista que desde a prolação do r.
decisum
objurgado o agravado aparentemente cumpre as condições que lhe foram impostas (ID 86648492 - Pág. 383),
determino
ao d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, com a urgência necessária,
após oportunizar a manifestação
a posteriori
do i. órgão ministerial
,
profira nova decisão versando sobre o livramento condicional deferido ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021